Tribunal: TJDFT
Processo: 0722436-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. REQUISITOS ATENDIDOS. TEMA 106/STJ. ANGIOEDEMA HEREDITÁRIO. INIBIDOR DE Cl ESTERASE DERIVADO DE PLASMA HUMANO (BERINERT 500 UI). GESTANTE. POSSIBILIDADE DE ÓBITO.
1. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça).
2. No caso, a médica que acompanha a parte agravante declara que, diante do quadro gestacional, é necessário substituir o medicamento utilizado anteriormente, e que não há outro disponível para uso na gestação e que, além do risco de óbito materno, com significativa morbimortalidade associada à doença (entre 25% e 40%), registra que as crises são imprevisíveis e ocorrem com mais frequência no primeiro trimestre da gestação. Por fim, a profissional, que integra o quadro da rede pública de saúde, afirma que a prescrição é a “única opção em consensos nacionais e internacionais aprovada para uso em gestante”.
3. Uma vez comprovado pelo relatório médico que o medicamento é essencial para o referido tratamento e que a parte não tem condições de arcar com os custos, observada a particularidade de sua gestação, faz-se necessário que o Estado forneça o medicamento em questão, sobretudo ante o fato de que não há outro disponível no SUS com as mesmas características para tratar o quadro clínico que acomete a paciente
4. Recurso conhecido e provido.